Tribunal: TJSP
Processo: 1001815-82.2020.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito julgada procedente. Pretensão à reforma parcial da sentença manifestada pela autora, no tocante aos honorários sucumbenciais.
Não obstante a revelia da ré, necessária sua condenação ao pagamento de honorários ao advogado da autora, por força do que preceitua o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil e do princípio

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito julgada procedente. Pretensão à reforma parcial da sentença manifestada pela autora, no tocante aos honorários sucumbenciais.
Não obstante a revelia da ré, necessária sua condenação ao pagamento de honorários ao advogado da autora, por força do que preceitua o artigo 85, caput, do Código de Processo Civil e do princípio da causalidade. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.